Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700074-14.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCINALDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado em apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 56200081) em face de FRANCINALDO DA SILVA SANTOS. A Apelante alega que a verossimilhança das alegações recursais se concretiza no que tange à faculdade do Apelante quanto a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução. Defende que a probabilidade de êxito deste recurso é altíssima, visto que não houve a sua intimação pela Imprensa oficial para impulsionar o andamento do feito antes de sua extinção. Aduz que a demora do reconhecimento do direito à liminar, e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação. Sustenta que é preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado do bem que tem direito e impedido de obtê-lo desde logo. Afirma que não se trata, pois, de dano decorrente da impossibilidade de realização futura do direito (própria do processo cautelar), mas sim do dano decorrente da não utilização, desde logo, de um direito com alto grau de probabilidade de existência. Dano irreparável, ou de difícil reparação, portanto, decorrente do não uso do direito desde logo. Finalmente, não se encontra presente a irreversibilidade do provimento tutelar antecipatório, razão pela qual não impede seu deferimento em grau de apelação. É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade da medida. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima referidos. O Apelante visa a reforma da sentença a fim de que os autos retornem à origem para regular processamento. Todavia, observa-se que em 20/07/2023 o Apelante foi intimado (ID 56200073) a indicar endereço completo onde o veículo pudesse ser localizado e/ou requerer a conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, sob pena de extinção do feito. Todavia, o Apelante se limitou a requerer a restrição judicial do veículo (ID 56200075), o que já havia sido efetivada nos autos (ID 56200060). Em 15/08/2023 foi certificado que o Autor deixou transcorrer o prazo da intimação de ID 56200073, sem manifestação. Quase cinco meses após a determinação de ID 56200073, em 18/12/2023 foi proferida sentença extintiva. Diante disso, não observo a probabilidade de provimento do recurso no que tange à discussão a respeito da ausência de intimação do Autor pela Imprensa oficial para impulsionar o andamento do feito antes de sua extinção. Isso porque a extinção do processo se deu com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, não demandando a intimação pessoal do Autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 5 de março de 2024 14:42:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador